Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. CASAMENTO. PARTILHA DE BENS SONEGADOS E EM LITÍGIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas requerida pelo réu e do subsequente julgamento antecipado do mérito pelo Juízo singular, bem como examinar o eventual desacerto da partilha de bens procedida pelo Juízo a quo.
2. É importante salientar que o julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo sentenciante nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios existentes nos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.
3. Na presente hipótese, a despeito de ser o Juízo singular o destinatário da prova, de acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, afigura-se prematura a deliberação, no caso em deslinde, a respeito da partilha de bens, uma vez que não foi concedida oportunidade, ao réu, para a produção das provas requeridas.
4. Recurso interposto pelo réu provido. Recurso manejado pela autora prejudicado. Sentença desconstituída.